Tribunal: TJMT
Processo: 1007953-78.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007953-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ELDI SILVEIRA DE ALFREDO - CPF: 238.990.182-49 (AGRAVADO), HERMINIA MARIA MAZARELLI GOMES DE SOUZA - CPF: 040.770.831-68 (AGRAVADO), HERONILCE RIBEIRO SANTOS ALVES - CPF: 631.956.151-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS registrado(a) civilmente como JOSE GILBERTO BORGES DE FREITAS - CPF: 037.188.918-91 (AGRAVADO), JOSE PEREIRA DA SILVA - CPF: 206.458.051-49 (AGRAVADO), JOSE RUBENS VIEIRA - CPF: 140.710.459-49 (AGRAVADO), LUIZ OSORIO DE ALMEIDA (AGRAVADO), MARCIA VIALOGO CUNHA (AGRAVADO), ELZIO SALDANHA - CPF: 022.413.071-49 (AGRAVADO), NEUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 420.005.481-72 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPACHO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA QUE PRESTASSE ESCLARECIMENTO SOBRE O CÁLCULO ELABORADO
– MERO IMPULSIONAMENTO DO FEITO PARA EXAURIR DILIGÊNCIA ANTERIORMENTE DETERMINADA – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. O pronunciamento judicial que, impulsionando o feito para exaurir diligência anteriormente determinada, ordena a remessa dos autos à contadoria judicial para que sejam prestadas considerações adicionais a respeito do cálculo por ela elaborado e ainda não homologado, não possui conteúdo de cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, e, portanto, irrecorrível (CPC, art. 1.001).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo HSBC BANK BRASIL S.A. (KIRTON BANK S.A.) – BANCO MÚLTIPLO contra a r.
decisão monocrática que, nos
autos do
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1007953-78.2024.8.11.0000
, não conheceu do recurso interposto pelo ora agravante por considerar “
o pronunciamento judicial atacado não passa de mero despacho (CPC, art. 203, §3º), este que, como se sabe, não é recorrível (CPC, art. 1.001)
”
(cf. Id. nº 208818665).

O agravante afirma que a decisão impugnada via agravo de instrumento “
não se trata de despacho de mero expediente, uma vez que deferiu a impugnação ao cálculo apresentado pela parte agravada e deixou de se manifestar quanto as impugnações do Banco
”, pelo que pede o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento deste agravo interno, para que, reformada a decisão agravada, seja admitido o processamento do agravo de instrumento (cf. Id. nº 212241662).

Os agravados não ofertaram contrarrazões (cf. Id. nº 220581695).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Objetivamente, o Banco/agravante não apresenta fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão adotada pela decisão agravada, não trazendo argumento novo ou enfoque diverso a respeito da questão, nada que constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio decisório delineado, nem capaz de modificar a conclusão ali assentada de que o
pronunciamento do Juízo de 1º Grau atacado via agravo de instrumento consiste em simples despacho ordinatório, em que, antes de decidir sobre o mérito das impugnações ofertadas por ambas as partes, a MMª. Juíza determinou que fosse dada vista dos autos à contadoria judicial para que prestasse esclarecimentos a respeito das objeções de ordem técnica levantadas pelos agravados,
logo, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, as razões da decisão ora agravada que conduziram à conclusão de inadmissibilidade do agravo de instrumento,
in verbis:

“O pronunciamento judicial objeto desta impugnação recursal consiste em simples determinação para que seja dada vista dos autos à contadoria judicial para que, antes de qualquer deliberação e decisão do Juízo a respeito do cálculo já elaborado e apresentado nos autos, ela possa prestar os esclarecimentos e se manifestar sobre as objeções suscitadas por um dos exequentes nos autos, o qual definitivamente não possui qualquer conteúdo decisório, cuidando-se de mero despacho ordinatório, afinal, conforme expressamente já anotado pela MMª. Juíza na decisão subsequente que rejeitou os embargos de declaração interpostos pelo ora agravante, ‘
o despacho de ID 134587804 não possui cunho decisório visto que apenas impulsiona o feito para manifestação da Contadoria do Juízo frente as impugnações apresentadas
’ (cf. Id. nº 142843757 dos autos de origem).

Destaco, a propósito, que, em olhar retrospectivo aos últimos movimentos do processo de origem, o que se extrai é que, em decisão proferida em 16.10.2017, diante da tese do Banco/executado/agravante ‘
de excesso de execução,
(porque)
os exequentes incluíram indicias de correção monetária diferentes dos oficiais
, (...),
a fim de não haver qualquer prejuízo às partes
’, a MMª. Juíza determinou ‘
a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo’
(cf. Id. nº 41605057 – pág. 40 dos autos de origem), e, contra essa decisão, não sobreveio qualquer objeção ou impugnação recursal por parte do Banco/agravante; mais à frente, em decisão datada de 03.08.2022, por entender ser ‘
necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para conferência e apuração do valor correto da condenação
’, a MMª. Juíza proferiu nova ordem de remessa dos autos à Contadoria Judicial (cf. Id. nº 71680940 dos autos de origem), e, mais uma vez, nenhuma objeção ou impugnação recursal veio por parte do Banco/agravante, sendo que, só agora, diante de despacho que meramente impulsiona o feito para exaurir diligência determinada anteriormente (isto é, a elaboração de cálculo pela contadoria do Juízo), o Banco/executado, ora agravante, resolveu queixar-se quanto à pertinência de tal diligência e da omissão do Juízo em relação à diversas questões incidentais que teria suscitado ao longo do processo, mas o fez, como já dito, por via manifestamente inadequada, afinal, o pronunciamento judicial atacado não passa de mero despacho (CPC, art. 203, §3º), este que, como se sabe, não é recorrível (CPC, art. 1.001).”

Com efeito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, como dito, não lhes sobrevieram quaisquer argumentos aptos a afastar o referido raciocínio decisório, afinal, a toda evidencia, ao “
determin
[ar]
a remessa dos autos ao contador judicial para manifestação
” (cf. Id. nº 134587804), a MMª. Juíza nada dispôs sobre o mérito da impugnação ofertada pelos exequentes/agravados, e, de igual modo, justamente por não se tratar de decisão relativa às questões pendentes de análise nos autos, também nada disse sobre as impugnações do Banco/executado/agravante, sendo que o retrospecto processual acima narrado demonstra inequivocamente que a nova ordem de envio dos autos à
contadoria do Juízo não passou de despacho que meramente impulsionou o processo para exaurir diligência que já havia sido determinada anteriormente, daí porque, sob qualquer perspectiva que se adote, a conclusão irrecusável é a de que “
o pronunciamento judicial atacado não passa de mero despacho (CPC, art. 203, §3º), este que, como se sabe, não é recorrível (CPC, art. 1.001)
”.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025